Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-98.2021.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000331-98.2021.8.11.9005
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 002.098.731-59 (EXCIPIENTE), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), RAMON FAGUNDES BOTELHO - CPF: 701.224.821-15 (EXCEPTO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO: 1000331-98.2021.8.11.9005

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

EXCEPIENTE: WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETI

EXCEPTO: RAMON BOTELHO DE FAGUNDES

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 24/06/2021

EMENTA:
EXCEÇÃO DE SUSPEITÇÃO – NÃO ENQUADRAMENTO EM NENHUMA DAS HIPÓTESES LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE – EXCEÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

Observada a não incidência em nenhuma das hipóteses legais da exceção de suspeição, descritas no artigo 145 do NCPC, não pode a parte querer que o magistrado, dentro de sua intimidade se declare suspeito por motivo de foro íntimo, estando o mesmo dentro de sua discricionariedade motivada a apontar se se sente confortável em proferir o julgamento ou não.

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CONHECIDA A JULGADA IMPROCEDENTE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de exceção de suspeição aviada por WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETI, contra o magistrado dos Juizados Especiais da Comarca de Chapada dos Guimarães, anotando que o excipiente é Promotor de Justiça naquela urbe e que o magistrado atua profissionalmente nos feitos cíveis em que o excipiente atua, informando ainda que o outro magistrado que substitui o excepto teria se dado por suspeito pelo mesmo motivo, o que imporia ao excepto a sua declaração de suspeição também, bem como, pelo fato de que ambos tomaram posse, no passado na carreira de Defensor Público, e que, diante disso, teriam estreitado laços de amizade, o que não traria a certeza de isenção ao julgador.

Em sede de manifestação, antes da remessa para análise perante a Turma Recursal, o magistrado já apresentou suas razões de recusa da exceção de suspeição levantada, anotando que, o simples fato do mesmo atuar em algumas causas cíveis na mesma comarca, isto, por si só não convolaria em suspeição, sendo tratamento profissional e sem maiores desdobramentos, bem como, o simples fato de terem tomado posse como Defensor Público, no passado, por si só não são elementos suficientes a ensejarem qualquer declaração de suspeição, nem mesmo por motivo de foro íntimo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Assim resta regrado o capítulo atinente à suspeição de magistrado no NCPC, em especial no artigo 145 e incisos:

“
Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.”

Após a detida análise dos autos, observo que o simples fato do Excipiente ser Promotor de Justiça e trabalhar na mesma comarca do Magistrado que vai julgar o feito, mesmo que, eventualmente trabalhem nos feitos cíveis, isto por si só não pode impor ao magistrado a alegação de que o magistrado seja suspeito, ainda mais quando em detida análise, em especial do regramento legal anteriormente transcrito, as causas de suspeição, nenhuma delas se enquadra no caso em tela.

O mero fato de terem sido aprovados em outro concurso, anteriormente, para Defensor Público, e tomado posse advindo do mesmo concurso, também por si só não impede ao magistrado de julgar o feito em testilha, caso contrário este relator nunca poderia julgar processo algum de um outro colega, bem como, não poderia julgar processos de colegas que vieram do mesmo concurso, o que, corriqueiramente é feito sem problema algum, dando o direito a quem o mesmo pertencer.

As alegações da presente exceção de suspeição não se enquadram em
nenhuma
das hipóteses descritas no texto legal, anteriormente transcrito.

Também não pode o interessado querer que o magistrado se declare suspeito por motivo de foro íntimo, com base no simples fato de que, como o outro magistrado da mesma comarca assim o fez, automaticamente o atual / excepto assim o teria que fazer, ainda mais quando a condição íntima é algo muito peculiar, particular e como nome já diz, algo de cunho íntimo, da condição de cada um, e se o magistrado se sente apto em seu íntimo, inexistindo nenhuma outra condição
mais objetiva
a apontar a sua suspeição, é o caso de se rejeitar a presente assertiva.

ISTO POSTO
, conheço da presente exceção de suspeição e no mérito
JULGO IMPROCEDENTE
o presente expediente.

Sem custa e / ou honorários advocatícios ante a ausência de previsão legal à espécie.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021